Tribunal: STF
Processo: RE 613436
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
   ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5°, INC. LIV, LV, E LVI, DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.